Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000828-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IDALIA PEREIRA PENHA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA SILVA LEAL

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABEMACICLIBE 150 MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 300 DO CPC. NATJUS. PARECER NÃO VINCULANTE. TEMAS 793 DO STF E 106 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em
ação ordinária
, deferiu tutela de urgência para determinar que Município de Cândido Sales e Estado da Bahia forneçam à autora
Abemaciclibe 150 mg
, conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, com autorização de bloqueio de verbas em caso de resistência ao cumprimento.

2. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e requer remessa ao
NATJUS
para emissão de parecer técnico, com suspensão e reanálise da tutela.

3. O Relator indeferiu efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento prescrito
observa os requisitos do art. 300 do CPC
, à luz do direito fundamental à saúde e dos parâmetros aplicáveis à judicialização de prestações sanitárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência se justifica quando presentes
probabilidade do direito
e
perigo de dano
, sendo legítima a adoção de providências imediatas para evitar lesão grave ou irreversível à saúde, admitindo-se aprofundamento técnico na instrução de cognição exauriente sem expor a parte a dano potencialmente irreparável.

4. O dever estatal de assegurar ações e serviços de saúde decorre dos
arts. 6º e 196 da CF/1988
, e a prestação é exigível de qualquer ente federado, dada a
responsabilidade solidária
no âmbito do SUS, conforme orientação fixada no
Tema 793 do STF (RE 855.178)
.

5. A necessidade do tratamento encontra suporte em
relatório e prescrição médica
, indicando imprescindibilidade do fármaco para o quadro clínico, suficiente, em juízo sumário, para evidenciar urgência e plausibilidade.

6. A ausência de parecer do
NATJUS
não invalida a decisão, por se tratar de subsídio
meramente opinativo e não vinculante
, preservada a convicção motivada do julgador, especialmente quando não demonstrada alternativa terapêutica equivalente já disponibilizada pelo SUS.

7. O entendimento do
Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156)
orienta a concessão de medicamentos não padronizados, exigindo laudo médico fundamentado, incapacidade financeira e registro na ANVISA, requisitos considerados atendidos, em cognição sumária, pelos documentos juntados e pela ausência de indicação de substituto eficaz no SUS.

8. A alegação de desconformidade com critérios do STF para medicamentos não incorporados não prevalece no caso, ante a referência de que o
Abemaciclibe estaria incorporado ao SUS para tratamento específico
, e diante da desproporcionalidade de exigir da parte hipossuficiente, em sede de urgência, prova complexa de alto grau metodológico como condição para acesso ao tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência para fornecimento de medicamento prescrito é cabível quando demonstradas, em cognição sumária, a necessidade terapêutica e o risco de dano à saúde, sendo a responsabilidade dos entes federados solidária.

2. O parecer do NATJUS constitui subsídio técnico não vinculante e sua ausência, por si só, não impede o deferimento de tutela de urgência, especialmente quando não comprovada alternativa terapêutica equivalente no SUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000828-34.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros e como apelada IDALIA PEREIRA PENHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .